Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-46.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o Ministério Público apresentou recurso de apelação invocando a alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a análise deve ser limitada à matéria que foi devolvida ao Tribunal, no caso, se o julgamento foi ou não contrário à prova dos autos.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Embora haja fortes indícios de que o recorrido tenha sido o autor do crime de tentativa de homicídio em apreço, a absolvição encontra respaldo em elementos dos autos, não podendo a decisão dos Jurados ser taxada de manifestamente contrária à prova.
3. Reconhecida pela jurisprudência a obrigatoriedade da formulação do quesito genérico de absolvição, não se admite a anulação do julgamento em razão da resposta positiva ao referido quesito, na hipótese em que a Defesa tenha sustentado apenas a tese de negativa de autoria, afastada nas respostas aos quesitos anteriores. Entender que o quesito é obrigatório, mas exigir que a resposta seja sempre negativa retiraria do Conselho de Sentença a autonomia para julgar de acordo com sua íntima convicção.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, mantida a sentença que absolveu o recorrido.